Tribunal: TJMT
Processo: 1052086-82.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052086-82.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), MARCIA KNAPP DE REZENDE - CPF: 581.380.301-78 (EMBARGANTE), EVALDO JUNIOR GOMES BEZERRA - CPF: 026.773.051-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a parte apelada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A embargante alegou omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão não considerou sua atuação processual espontânea, a quitação integral da dívida antes da extinção do feito e a celebração de acordo extrajudicial pelo autor durante o recesso
forense, sem a presença de seu advogado constituído. Apontou contradição entre o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a imputação dos ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da atuação processual da embargante, da quitação da dívida e da celebração de acordo extrajudicial; (
ii
) determinar se houve contradição material ao reconhecer a perda superveniente do objeto e, ao mesmo tempo, imputar os ônus
da
sucumbência à parte ré com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
s Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A aplicação do princípio da causalidade fundamenta-se na verificação de quem deu causa à instauração da demanda, sendo irrelevante, para esse fim, a atuação processual posterior da parte ré.

A constituição de advogado e a apresentação de manifestações pela embargante não afastam o fato gerador da demanda — inadimplemento contratual — que justificou a propositura da ação.

A posterior quitação da dívida e o acordo extrajudicial celebrado não alteram a legitimidade da pretensão inicial, tampouco infirmam a responsabilização processual da parte que deu causa à demanda.

O acórdão apreciou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, não se verificando qualquer
omissão ou contradição que justifique a oposição dos Embargos, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A atuação processual da parte ré após o ajuizamento da ação não afasta a aplicação do princípio da causalidade quando comprovado que foi sua conduta anterior — no caso, o inadimplemento contratual — que deu ensejo à propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
deu provimento ao Recurso

para condenar a apelada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A

embargante

afirma

que
contém omissões relevantes e contradições materiais que comprometem a correção e a completude da prestação jurisdicional.

Diz que
“há relevante omissão nesse entendimento, pois o acórdão desconsidera que a Apelada compareceu aos autos de forma espontânea e ativa, constituindo advogado regularmente habilitado [...] e, mais do que isso, manifestou-se processualmente de forma técnica e tempestiva, realizando atos processuais substanciais antes da extinção do feito”
.

Argumenta que o v. acórdão deixou de reconhecer que houve
angularização
processual regular, visto que
ela
constituíra advogado com poderes ad judicia, o qual atuou validamente nos autos desde 06/11/2024.

Sustenta ainda que houve omissão quanto à análise da manifestação substancial apresentada em 15/01/2025, por meio da qual informou e comprovou a quitação integral da dívida executada, fato que tornaria a demanda judicial desnecessária.

Alega que
o
utro ponto relevante apontado foi
a
omissão quanto à celebração de acordo extrajudicial entre o banco e a Apelada durante o recesso forense, sem a participação do advogado reg
ularmente constituído nos autos e que essa prática violaria
os princípios da boa-fé objetiva, contraditório, cooperação e lealdade processual, além de desrespeitar o art. 133 da Constituição Federal.

Indica contradição material no acórdão, que reconheceu a perda superveniente do objeto — o que pressupõe ausência de resistência útil da parte ré —, mas ao mesmo tempo imputou-lhe os ônus
da
sucumbência com base no princípio da causalidade, como se tivesse resistido à pretensão autoral.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do princípio da causalidade, considerando que a pretensão do autor, baseada na inadimplência da ré, era legítima no momento da propositura da ação.

O fato de a embargante ter constituído advogado nos autos e apresentado manifestação processual não afasta a aplicação do princípio da causalidade, que se baseia na análise de quem deu causa à instauração da demanda. No caso, restou incontroverso que a embargante estava inadimplente no momento do ajuizamento da ação, o que legitimou a pretensão do autor.

A constituição de advogado pela parte ré e sua atuação processual são circunstâncias que não alteram o fato gerador da demanda - a inadimplência contratual. O princípio da causalidade não se vincula à existência ou não de
angularização
processual, mas sim à identificação de quem deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária.

Além disso, a decisão
reconheceu expressamente que houve a perda superveniente do objeto em razão do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A quitação posterior da
dívida, embora tenha ensejado a extinção do processo sem resolução de mérito, não afasta a aplicação do princípio da causalidade.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025